Tribunal: TJDFT
Processo: 0730921-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DISTRATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

I – O distrato, regularmente celebrado, extingue o contrato de locação, o qual perde a força executiva e fundamenta a extinção do processo de execução.

II – Apelação desprovida.